Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (análise acerca da necessidade de dilação probatória para apreciação das matérias referentes à nulidade da certidão de dívida ativa e à redução da multa punitiva), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Não evidenciada qualquer omissão ou contradição na decisão colegiada.
V. Embargos rejeitados.